Tribunal: TJMT
Processo: 1008120-37.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
HABEAS CORPUS N.o 1008120-37.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ.
Impetrante: Ana Maria Magro Martins
Paciente: Jorge Antônio de Oliveira
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Jorge Antônio de Oliveira, supostamente submetido a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, dado o indeferimento do pedido de concessão de prisão domiciliar ao paciente, condenado a 32 (trinta e dois) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática, por duas vezes, do crime de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva.
Em síntese, realça a impetrante que o estado de pandemia causado pela disseminação do Coronavírus (COVID-19) deu ensejo à edição pelo Conselho Nacional de Justiça da Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, a preconizar a “que os Tribunais e magistrados tomassem medidas de prevenção à propagação da infecção pelo novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito dos estabelecimentos prisionais” (sic, id. 39287954), tendo sido sugerido a concessão de prisão domiciliar aos presos integrantes do grupo de risco, bem como àqueles que se encontram em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade e sem a estrutura adequada para a prevenção à propagação do vírus.
Salienta que o paciente possui mais de 70 (setenta) anos de idade e, além de hipertensão, ostenta histórico de “leucoencefalopatia e ateromatose das artérias carótidas internas”, sendo que o estabelecimento penitenciário em que se encontra suporta quase o dobro de indivíduos permitidos em lotação máxima, não possuindo estrutura médica compatível com as necessidades de contenção da pandemia, conjuntura que robustece a inviabilidade de subsistência da custódia.
Realça que o art. 117, inciso II, da Lei de Execuções Penais disciplina a possibilidade de concessão da prisão domiciliar a reeducando portador de doença grave e que a jurisprudência pátria admite sua outorga àquele que se encontra em cumprimento de pena em regime fechado se comprovada a excepcionalidade e imprescindibilidade da medida, notadamente à luz do postulado constitucional da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde.
Assim, almeja a concessão liminar da ordem para que seja concedida a prisão domiciliar em prol do paciente, o que anseia ver confirmado ao fim. Juntou documentos.
A despeito das razões suscitadas pela impetrante, a partir do material coligido, não se verifica, nesta etapa de cognição superficial, a presença dos requisitos exigíveis à concessão da tutela de urgência (fumus boni iuris e periculum in mora).
De início, quanto ao estado de pandemia vivenciado pela população brasileira, registre-se que a Recomendação n. 62/2020 do CNJ, além de não possuir caráter vinculante, apenas aconselha “aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo” (art. 1o).
Referido ato administrativo conclama magistrados com competência sobre a execução penal a considerar dentre diversas providências a “concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições” ou a “colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal” (art. 5o, III e IV).
Daí decorre que a Recomendação 62/2020 não se confunde com ordem geral de colocação em prisão domiciliar a todos os sujeitos integrantes do grupo de risco que se encontrem em cumprimento de pena.
Vê-se que, no caso, embora se trate de pessoa idosa e, ao que parece, portadora de doenças crônicas, o paciente se encontra em cumprimento de elevada pena em regime fechado pela prática continuada de crime de acentuada gravidade, inexistindo indicativos de que haja sido contaminado pelo Covid-19, não se amoldando, pois, às hipóteses sugeridas para análise de eventual concessão de prisão domiciliar, consoante bem assinalado pelo juízo da execução, que, de resto, cuidou determinar que se promova, tanto quanto possível, o isolamento do paciente e de todos os integrantes do grupo de risco na unidade prisional (id. 39287972).
Ademais, a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a excepcional concessão do benefício da prisão domiciliar àqueles definitivamente condenados ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, por interpretação extensiva do artigo 318 do Código de Processo Penal e artigo 117 da Lei de Execuções Penais, exige a comprovação inequívoca de que o reeducando esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra (...)” (AgRg no RHC 110.539/SP. Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE). Quinta Turma. Julgado em 19/11/2019. DJe 26/11/2019).
Na hipótese, a despeito das alegações acerca das doenças que acometem o paciente, consta apenas ofício emanado da equipe de saúde do Centro de Ressocialização de Cuiabá em 13/12/2019 dando conta que “o reeduncando JORGE ANTONIO DE OLIVEIRA faz acompanhamento pela equipe de saúde desta unidade prisional periodicamente (médico, enfermagem, nutrição e farmácia) através do programa HIPERDIA. O paciente colheu exames laboratoriais recentemente e recebe medicação para ‘hipertensão’ mensalmente pela unidade de saúde (HCTZ 25mg 1x ao dia)” (id. 39287970).
Assim, à míngua de elementos comprobatórios de que o paciente esteja atualmente extremamente debilitado em razão de doença grave e, ainda, desprovido do adequado tratamento no estabelecimento prisional, não se verifica, a princípio, o alegado constrangimento ilegal, sendo imprescindível a oitiva da autoridade judiciária, para, então, desde que factível, proceder-se ao controle da prática censurada.
Ante o exposto, indefiro o pedido por tutela de urgência.
Requisitem-se informações à autoridade judiciária, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante.
Cuiabá, 03 de abril de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada